Tribunal: TJES
Processo: 5007653-24.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007653-24.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX ROSSI MOTTA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007653-24.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX ROSSI MOTTA
Advogado do(a) APELADO: FABIOLA SCHAIDER COSTA - ES34074

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu Alex Rossi Motta das imputações da prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1º e 4, inciso IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que o acervo probatório seria suficiente para um decreto condenatório, requerendo a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para um decreto condenatório em desfavor de Alex Rossi Motta. Para isso, há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de reconhecimento pela vítima e a impossibilidade de prova direta da autoria do furto qualificado justificam a manutenção da sentença absolutória; e (ii) saber se os indícios apresentados pela acusação, em especial o fornecimento das chaves Pix e a prisão do réu com o adolescente em outro delito, são suficientes para comprovar a autoria para além de qualquer dúvida razoável.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, uma vez que a autoria delitiva em relação ao réu Alex Rossi Motta não foi comprovada para além de qualquer dúvida razoável, subsistindo um quadro de incerteza que impõe a manutenção da absolvição.

4. A vítima, Ida Vago, foi categórica em afirmar que não conseguiu ver os criminosos, pois usavam capacetes e a ação foi muito rápida, o que torna impossível o reconhecimento visual e a comprovação de autoria por essa via.

5. O fornecimento das chaves Pix do réu e de sua companheira, embora seja o indício mais forte da acusação, não é uma prova irrefutável da participação de Alex na subtração do celular, pois a chave Pix de outrem poderia ter sido fornecida para o recebimento dos valores por um terceiro, conforme ponderado pelo magistrado de primeiro grau.

6. A prisão do réu no dia seguinte, junto ao adolescente Thiago Cupertino Pinto, por fato diverso (receptação de motocicleta), não pode ser utilizada como presunção de autoria no crime em tela, sob pena de violar o princípio do direito penal do fato.

7. A ausência de provas diretas e a fragilidade dos indícios levam à aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que impõe a absolvição do réu quando há dúvida razoável sobre sua culpa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

9. Manutenção integral da sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

10. Fixados honorários advocatícios em R$ 880,00 em favor da advogada dativa Fabíola Schaider Costa, OAB/ES: 34.074.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. sentença que absolveu o apelado das imputações da prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

O Ministério Público Estadual, no id. 14500074, pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia.

Contrarrazões no id. 14500082, pelo não provimento do recurso.

Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários pela atuação como advogada dativa.

Parecer ministerial, no id. 16063046, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007653-24.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX ROSSI MOTTA
Advogado do(a) APELADO: FABIOLA SCHAIDER COSTA - ES34074

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Em 16 de abril de 2023, por volta das 22h, nas proximidades do Boteco da Vila, na Rua Luiz Boelone, 396 - Residencial Nobre, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado ALEX ROSSI MOTTA, livre e consciente, corrompeu o adolescente Thiago Cupertino Pinto, com ele praticando infração penal, e, em comunhão de ações e desígnios com o citado adolescente, durante o repouso noturno, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, qual seja, 01 (um) telefone celular da marca Xiaomi, modelo Redmi 9A, IMEI 866507064233726, que pertencia a Ida Vago.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, a vítima Ida Vago deixava o estabelecimento Boteco da Vila e, já do lado de fora, enquanto esperava sua irmã, pegou o telefone celular em suas mãos. Logo em seguida, a ofendida ouviu o barulho de uma motocicleta acelerando. No veículo, estava o acusado, acompanhado do adolescente Thiago Cupertino Pinto, que tomaram o telefone celular das mãos de Ida e empreenderam fuga.

Consta nos autos que, no dia seguinte, o genro da vítima, Carlos Eduardo Cavedo, contatou a linha telefônica da vítima por mensagens de texto, dizendo que precisava transferir-lhe dinheiro. O denunciado, passando-se pela ofendida, forneceu sua chave Pix, qual seja, seu CPF, 174.645.857-71. Carlos, dizendo que não conseguiu proceder ao pagamento, pediu nova chave, sendo indicado o CPF nº 117.463.287-97, de Jayana Resende Nunes Rodrigues, companheira do acusado.

Ainda insistindo, Carlos propôs encontrar o denunciado, que disse que enviaria um “sobrinho” para encontrálo. No local combinado, o genro da vítima se deparou com o adolescente Thiago Cupertino Pinto, que desconfiou do encontro e evadiu-se.

(...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo absolvido das imputações da prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

O Ministério Público Estadual, no id. 14500074, pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia.

Da manutenção da sentença de absolvição

O recurso ministerial não merece provimento, devendo a sentença absolutória ser mantida em sua integralidade, por revelar-se alinhada aos princípios fundamentais do processo penal, em especial, o da presunção de inocência e seu corolário, o
in dubio pro reo
.

Uma análise detida dos autos demonstra, de fato, que a autoria delitiva imputada ao apelado não foi comprovada para além de qualquer dúvida razoável, subsistindo um quadro de incerteza, que impõe a manutenção do decreto absolutório.

Para que se chegue a uma condenação criminal, é imprescindível um juízo de certeza, calcado em provas robustas, claras e inequívocas.

No caso em tela, a acusação se sustenta em uma frágil teia de indícios, que, embora possam gerar suspeitas, não são suficientes para alicerçar a certeza moral necessária para um decreto condenatório.

A defesa técnica de Alex Rossi Motta, em suas contrarrazões, e o parecer da Procuradoria de Justiça de Segundo Grau, foram precisos ao rebater os argumentos da acusação e demonstrar a fragilidade do conjunto probatório.

Dos depoimentos

Vítima Ida Vago: Em seu depoimento judicial, a vítima foi categórica ao afirmar que não conseguiu ver os criminosos, pois a ação foi muito rápida e eles usavam capacetes. Ela narrou que estava colocando o lixo para fora de uma lanchonete quando uma dupla em uma motocicleta passou e subtraiu seu telefone celular. A ausência de reconhecimento visual direto esvazia qualquer tentativa de ligar fisicamente o apelado ao momento da subtração.

Testemunha Carlos Eduardo Cavedo: A testemunha, genro da vítima, embora tenha sido diligente em suas tentativas de reaver o bem, em momento algum teve contato visual com o apelado. Seu encontro presencial foi exclusivamente com o adolescente Thiago Cupertino Pinto. O testemunho, portanto, não serve como prova direta da participação de Alex no furto. A prova mais forte reside no fato de Carlos Eduardo ter obtido as chaves Pix do réu e de sua companheira, mas este fato, isoladamente, não comprova a participação de Alex no furto.

Interrogatório do Réu Alex Rossi Motta: O réu, em todas as oportunidades, negou veementemente a prática do furto. Ele afirmou que o adolescente Thiago era seu ex-cunhado e que o menor conhecia sua chave Pix por conta da relação familiar, o que é uma explicação plausível. Conforme bem ponderou o magistrado sentenciante, "não é inimaginável pensar na possibilidade de uma pessoa ter efetivado a subtração e o CPF de outrem tenha sido dado para o recebimento dos valores". Essa hipótese alternativa, de que o apelado possa ter sido envolvido apenas na fase de exaurimento do crime, não foi afastada pela acusação.

Da necessidade de manutenção da sentença

A acusação, para sustentar o pedido de reforma da sentença, amparou-se na prisão de Alex Rossi Motta e do adolescente no dia seguinte por outro delito.

Contudo, tal evento, embora demonstre o envolvimento de ambos em atividades ilícitas, não pode ser usado como presunção de autoria no crime em tela. Condenar o réu com base nesse evento seria violar o princípio do direito penal do fato, julgando-o por quem ele é ou por seu histórico, e não pelo ato específico que lhe foi imputado na denúncia.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação criminal não pode se basear em meras probabilidades ou ilações, e a dúvida razoável, aquela que surge da análise de provas contraditórias ou insuficientes, deve sempre beneficiar o réu.

O caso em questão se resume a um único fio condutor — a chave Pix —, que, como demonstrado, admite outras interpretações que não a participação direta do apelado na subtração.

Diante da ausência de provas diretas, da impossibilidade de reconhecimento pela vítima e da fragilidade dos indícios apresentados pela acusação, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Honorários advocatícios

Ademais, arbitro em favor da advogada dativa Fabíola Schaider Costa, OAB/ES 34.074, a quantia de R$ 880,00 a título de honorários advocatícios pela atuação em sede recursal.

Dispositivo

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial de segundo grau e, em consonância com a sentença do Juízo de primeiro grau, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para o fim de manter integralmente a sentença, que absolveu o réu ALEX ROSSI MOTTA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de
R$ 880,00.